Tribunal: TJSP
Processo: 2213496-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão da ora agravante à reforma da decisão pela qual indeferido o respectivo pedido de provimento liminar a fim de que a autoridade apontada coatora no mandado de segurança se abstenha de aplicar-lhe sanções em decorrência da manipulação, exposição, entrega, estoque gerencial e comercialização de medicamentos e produtos manipulados que prescindam de prescrição médica.

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão da ora agravante à reforma da decisão pela qual indeferido o respectivo pedido de provimento liminar a fim de que a autoridade apontada coatora no mandado de segurança se abstenha de aplicar-lhe sanções em decorrência da manipulação, exposição, entrega, estoque gerencial e comercialização de medicamentos e produtos manipulados que prescindam de prescrição médica. Superveniência de prolação de sentença. Perda de objeto. Recurso prejudicado, portanto.